Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722228-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FORÇA MÁXIMA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA EIRELI RECORRIDO: SAMUEL DE FREITAS MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Embora usual, a venda de “ágio” de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe alienante e adquirente a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores. 2. Esse tipo de negócio viola o art. 422 do Código Civil, sendo totalmente contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por fazer letra morta os contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária. 3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso da autora não provido e apelo do réu provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, ao argumento de que deve haver novo julgamento após vista às partes para que possam se manifestar sobre a declaração de nulidade do negócio jurídico; c) artigo 435, caput, e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e o provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a juntada extemporânea de documentos pelo recorrido; d) artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, porquanto entende que o recorrido deve ser responsabilizado pela restituição das parcelas do consórcio vencidas a partir de 22/8/19, com base no princípio da vedação do enriquecimento sem causa; e e) artigo 170 do CC, a fim de se declarar nulo o negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 2.236.370, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 5/12/2022 e o AgInt no REsp 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023. Ainda que fosse possível transpor tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igualmente o apelo não deveria transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 10 e 435, caput, e parágrafo 1o, ambos do CPC, bem como 170, 182, e 884, todos do CC, porque para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027